Tribunal: TJBA
Processo: 8026167-97.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026167-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. REGULARIDADE FISCAL.
MERCADO MUNICIPAL.
EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO SOCIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA.
CONFIRMAÇÃO.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária, buscando a relativização da exigência de certidões de regularidade fiscal para continuidade de convênio com o Estado da Bahia e a CAR,
para fins de construção de Mercado Municipal
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Legitimidade passiva do Estado da Bahia.

3
. Necessidade de apresentação de certidões de regularidade fiscal para recebimento de recursos.

4
. Exigência de certidões de regularidade contraria exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
havendo e
nquadramento do convênio como ação social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Estado da Bahia, responsável pelos recursos, é legítimo passivamente em ação que discute convênio com a CAR.

6
. O convênio envolve a construção de um Mercado Municipal, sendo uma obra de cunho social que promove a ordem social, a alimentação e a saúde, justificando a aplicação da exceção prevista na LRF
nos termos do art. 25, §3º, da Lei Complementar 101/2000, que dispensa a exigência de certidões de regularidade fiscal para ações de saúde, educação e assistência social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade do Estado da Bahia e, no mérito, p
edidos julgado
s
procedentes, confirmando a tutela provisória para que o Estado da Bahia e a CAR se abstenham de exigir as certidões de regularidade fiscal do município.

8
. Tese de julgamento: “É possível a dispensa da exigência de certidões de regularidade fiscal quando o convênio envolve ação de cunho social, conforme art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
a exemplo de construção de Mercado Municipal que comprovadamente melhore a ordem social, a alimentação e a saúde local
”.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar 101/2000, art. 25, §3º

- Lei 10.522/2002, art. 26

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-BA:
80329411720218050000

Vistos, relatados e disc
utidos estes autos da Ação Ordinária nº 8026167-97.2023.8.05.0000, ajuizada pelo
MUNIC
Í
PIO DE PARIPIRANGA

em face do
ESTADO DA BAHIA
e da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR
,

ACORDAM
os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de ilegitimidade do Estado da Bahia e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do relator.